Tribunal: CARF
Processo: 13867.000002/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.000002/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
EDSON RIBEIRO DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser restabelecida a compensação do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção ficar
devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada, em 29/11/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 16 a 20, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 6.338,55,
sendo R$ 4.715,84 referentes a imposto de renda sujeito a multa de mora, R$ 943,16
correspondentes à multa de mora e R$ 679,55 a juros de mora, calculados até
30/11/2010.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi constatada compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 11.245,94.
A informação de fls. 22 e 23 atesta que a impugnação foi tempestiva. O contribuinte
nessa impugnação (fls. 02 a 04), alegou, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.000002/2011-11
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.392 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000002/2011-11

- a responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte é da fonte pagadora,
conforme documentos anexos aos autos.
Requer o deferimento da impugnação, com o cancelamento do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 18/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 11.245,94, onde o contribuinte alega que o IRRF foi efetivamente
recolhido à época devida, conforme comprova com cópia autenticada do DARF em anexo.
De fato, o contribuinte anexa o DARF comprovando o recolhimento do IRRF (fl.
50), ano-calendário 2008, no valor de R$ 11.245,94, em seu recurso voluntaria, logo deve ser
cancelada a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 75
DF CARF MF
Original